Tribunal: TJDFT
Processo: 0749760-96.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0749760-96.2023.8.07.0001 RECORRENTE: GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A RECORRIDO: PEDRO ALVES DE ARAÚJO, ECILENE ALVES DE MELO ARAÚJO DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONFLITO ENTRE DIREITOS FUNDAMENTAIS. LIBERDADE DE EXPRESSÃO E OFENSA AOS DIREITOS DE PERSONALIDADE. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO PARA ENTREVISTA. EXCESSO CONFIGURADO. OFENSAS A INTIMIDADE E A VIDA PRIVADA. DANO MORAL MAJORADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. I. CASO EM EXAME 1. Apelações Cíveis interpostas em ação de indenização por danos morais, em que se discute a veiculação de entrevista realizada com os autores durante reportagem televisiva sem o consentimento livre e esclarecido destes. Os autores alegaram violação de sua intimidade e vida privada em razão da insistência dos repórteres em obter declarações sobre seu processo de separação, apesar de terem expressado sua negativa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) licitude da publicação da entrevista dos autores em programa da requerida; (ii) ocorrência de danos morais e o valor da indenização. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A liberdade de expressão e o direito à informação, embora fundamentais, não possuem caráter absoluto, devendo respeitar os direitos da personalidade, como a honra, a imagem e a vida privada, em conformidade com o princípio da dignidade da pessoa humana. 4. A conduta da requerida foi imprudente ao insistir na obtenção de declarações, desrespeitando a negativa inicial dos autores, que se encontravam em situação de vulnerabilidade emocional e social, violando seus direitos de intimidade e vida privada 5. O ato ilícito restou configurado pela publicação da entrevista sem o consentimento devido, com repercussão significativa na esfera íntima dos autores, diante dos inúmeros comentários vexatórios, gerando danos morais. 6. Ao fixar a indenização por dano moral, o magistrado deve pautar-se pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem descuidar dos propósitos compensador, preventivo e punitivo. Deve-se, pois, buscar uma quantia à altura da gravidade e natureza do ilícito, sua repercussão na esfera íntima do lesado ou de sua família, o grau de culpa, a capacidade socioeconômica das partes e os parâmetros adotados pela jurisprudência em situações semelhantes. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Apelação da requerida desprovida. Apelação dos autores provida. Tese de julgamento: 1. A publicação de entrevista sem o consentimento dos entrevistados, configura violação aos direitos da personalidade, como a honra, a imagem e a vida privada, em conformidade com o princípio da dignidade da pessoa humana. 2. O ato ilícito gera o dever de indenizar, nos termos do art. 927 do Código Civil. Dispositivos relevantes citados: CF, art. 1o, III, CC, art. 927. Jurisprudência relevante: TJDFT, Acórdão 1854551. No recurso especial, a recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, asseverando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 20, 186, 188, inciso I, e 927, todos do Código Civil, sustentando indevida sua condenação ao pagamento de compensação por danos morais, ao argumento de que não houve abuso de direito na veiculação da reportagem jornalística ora sob exame, tendo a recorrente atuado no exercício regular de direito, sem transbordar os limites da liberdade de imprensa e de informação. Discorre acerca da voluntariedade dos recorridos em participarem da entrevista de forma consciente, o que demonstra a autorização destes, ainda que tácita, na posterior veiculação do material produzido. No recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aponta ofensa aos artigos 5o, incisos IV e IX, e 220, caput, ambos da Constituição Federal, repisando os argumentos do item “b” do especial. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no REsp n. 2.119.616/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo especial no tocante ao apontado malferimento aos artigos 20, 186, 188, inciso I, e 927, todos do Código Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Tampouco o recurso extraordinário merece seguir, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque “Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula no 279/STF)” (RE 1540437 AgR, Relator Ministro DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 13/5/2025, DJe 16/5/2025). Ademais, a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Confira-se: “A análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo” (RE 1520514 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 09-12-2024, PUBLIC 17-12-2024). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002